Tribunal: STF
Processo: ARE 1489999
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruno de Lima Taino, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO — ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. Pretensão, de não incidência de IRPF sobre a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM). Descabimento. Verba com caráter remuneratório. Inteligência da Súmula n. 463 do C. STJ. Art. 58, TI, da LE n. 1729320, declarado inconstitucional por este E TJ. Impossibilidade de renúncia da Administração Pública a direito legalmente constituído. Recurso inominado não provido. Sentença de improcedência mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, VIII, e 39, §3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPF. Policial militar estadual. Diária especial por jornada extraordinária de trabalho - DEJEM. Natureza da verba para fins de incidência do tributo. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1484426 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-05-2024 PUBLIC 27-05-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Benefício de permanência em atividade. Defensores Públicos Estaduais. Discussão sobre natureza da verba e incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente.” (ARE 1217547 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente